Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA PELO ESPÓLIO EM FACE DA MANDATÁRIA DA DE CUJUS. BLOQUEIO DE VALORES E BENS. IMPOSSIBILIDADE. FASE INICIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DE EVENTUAL VALOR DEVIDO AO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
2. Não há que se falar em bloqueio de bens e valores daquele de quem se exige contas quando o feito ainda experimenta fase inicial, ou seja, sequer foi verificada a existência do direito de exigir a prestação de contas, quanto mais de eventual crédito devido ao espólio agravante.
3. Além da ausência de probabilidade do direito invocado, não ficou caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há elementos nos autos a indicar a dilapidação do patrimônio pela agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.